Tribunal: TJMT
Processo: 1012927-11.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012927-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STEFANNY LOPES PINTO - CPF: 058.766.071-69 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), STEFANNY LOPES PINTO - CPF: 058.766.071-69 (APELADO), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 88,57% – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE A ALUNA E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU OS TERMOS SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COTA PARTE DE 11,43% DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA – EXIGIBILIDADE APENAS DESTE PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1012927-11.2019.8.11.0041, ajuizada por STEFANNY LOPES PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$38.242,51 (trinta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e limitar a cobrança das mensalidade ao percentual previsto no contrato, de 11,43%; bem como condenar a ré ao pagamento R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a recorrente discorre sobre a competência do FNDE E MEC sobre o FIES, aduz que não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento – não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE.

Argumenta que de forma equivocada, o Juízo
a quo
imputou lhe imputou o dever de arcar com o saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Esclarece que não há nenhum documento apresentado nos autos que demonstre que o autor teria um crédito em seu favor e assevera ser legal o débito cobrado da estudante.

Aduz que, a partir de 2016, houveram diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, foi imposta uma trava no sistema limitando o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que, qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior, aplicando o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina, resta impedida.

Pontua que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo financiamento por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Discorre sobre a inobservância dos artigos da Lei n.º 9.870/99 e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que agiu no exercício regular do direito.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação.

Em contrarrazões, de Id. n.º 171432258, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A resolução do litígio reside em saber, em primeiro plano, se a recorrida, regularmente matriculada em curso de nível superior disponibilizado pela apelante, possui a obrigação de pagar os valores decorrentes da diferença entre o que foi repassado pelo FIES e o custo efetivo das mensalidades do curso de Medicina Veterinária.

A relação jurídica estabelecida entre a ré, instituição de ensino superior, e a parte autora, discente, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1º a 3º, do CDC.

Com a inversão do ônus da prova, competia à recorrente o encargo de comprovar que não falhou na prestação dos seus serviços educacionais, em especial, no que toca à disponibilização dos documentos necessários para que a parte recorrida conseguisse realizar os aditamentos junto ao FIES. Deste ônus não se desincumbiu.

A aluna recorrida, resumidamente, alega que a responsabilidade pelos aditamentos não terem sido realizados é da IES ré, que não deu início ao procedimento, e por isso não pode cobrar os valores dos semestres efetivamente cursados e não cobertos pelo financiamento.

Neste ponto, como bem consignado na sentença,
“evidente que a ré, de fato, não providenciou a regularização dos aditamentos da autora, inclusive consta, na incontroversa tela do SISFIES que a renovação/ aditamento disponível estava em situação: “não iniciado pela CPSA”, cujo prazo iniciava em 02.02.2018 (ID. 19016667 - Pág. 1)”.

Não há prova, ainda,
“de que a recorrente, efetivamente, entregou os documentos necessários para a concretização do aditamento, pelo contrário, na incontroversa reclamação feita junto ao MEC, é possível concluir que a CPSA, em verdade, não regularizou a situação da parte autora, já que “o aditamento não foi iniciado no período vigente” (ID. 19016672 - Pág. 1)”.

Nesse sentido, a Portaria Normativa nº 23/2011, é clara ao disciplinar os casos de aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, disciplinado, em seu art. 1º, que:
“O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado”.

Portanto, os débitos existentes no extrato financeiro juntado pela ré (ID. 19016665 - Pág. 2) são relacionados ao período que seria coberto pelo financiamento do FIES, em especial, pelo aditamento que não foi realizado, eis que as parcelas em aberto têm início em 2018, especificamente, da própria rematrícula.

Prejudicada, por sua vez, a tese defensiva de exercício regular do direito ao obstar a rematrícula da discente, ora parte recorrida, pela existência de débitos em aberto, os quais somente foram gerados pela não ocorrência do aditamento em tempo oportuno.

Igualmente inócua está a alegação da IES de que a celeuma somente ocorreu por fortuito interno do FNDE, que supostamente não regularizou a situação da parte recorrida, o que sequer foi comprovado nestes autos.

Sendo assim, há falha na prestação dos seus serviços em razão da não solicitação do aditamento semestral da aluna em tempo oportuno, prejudicando seu contrato de financiamento estudantil junto ao FIES e causando embaraços na sua situação junto à instituição de ensino, prejuízos estes que devem ser integralmente reparados, nos termos do art. 14, do CDC.

Assim, considerando que a parte recorrida gozava de financiamento próprio equivalente a 88,57% do valor total da mensalidade, somente será devido os débitos equivalentes a 11,43% (ID. 19016661 - Pág. 2), conforme contrato do FIES.

Quanto ao abalo moral, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause danos a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para a parte consumidora. O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelada não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização,
devendo a sentença ser modificada neste ponto.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023